Tribunal: TJSP
Processo: 2239285-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. São Paulo. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valor constrito via SisbaJud, tendo em vista que a penhora foi realizada antes do deferimento da suspensão do feito. Irresignação da parte executada. Cabimento. Relevância de fundamentação demonstrada. Julgamento do agravo de instrumento interposto contra a rejeição do pedido de suspensão do trâmite da presente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. São Paulo. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valor constrito via SisbaJud, tendo em vista que a penhora foi realizada antes do deferimento da suspensão do feito. Irresignação da parte executada. Cabimento. Relevância de fundamentação demonstrada. Julgamento do agravo de instrumento interposto contra a rejeição do pedido de suspensão do trâmite da presente execução fiscal em que foi reconhecida a prejudicialidade externa, tendo sido determinada a suspensão do feito executivo em comento até o trânsito em julgado da ação consignatória ajuizada pela ora agravante. Muito embora a constrição em tela tenha sido determinada e efetivada quando ainda vigorava o efeito meramente devolutivo do referido agravo de instrumento, não se justifica a manutenção do bloqueio efetivado, observado que naquela ocasião ainda não havia a notícia de tal bloqueio, razão pela qual não houve qualquer menção à sua liberação por ocasião daquele julgamento. O risco de ineficácia da medida, caso deferida ao final, por sua vez, também está verificado, visto que a empresa agravante teve penhorada quantia considerável, o que, com certeza, vem lhe causando dificuldades financeiras. Determinação do imediato desbloqueio dos valores penhorados via SisbaJud nas contas da parte ora agravante. Efeito ativo confirmado. Decisão reformada. Recurso provido.